Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE READEQUADA PARA CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença do Tribunal do Júri, que os condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2o, III e IV, do CP) e por roubo circunstanciado (art. 157, §2o, II, do CP), em concurso material (art. 69, caput, do CP), sob alegação de erro ou injustiça na aplicação da pena, com base na alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes e reincidência do homicídio qualificado e do roubo circunstanciado, e na avaliação adversa das circunstâncias do crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso foi conhecido com base na alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sob alegação de erro ou injustiça na aplicação da pena.
2. A culpabilidade, no homicídio qualificado e no roubo circunstanciado, foram inicialmente avaliadas negativamente pela prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior. Contudo, readequada essa valoração adversa para a conduta social, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Não configura bis in idem reconhecer os maus antecedentes e considerar a agravante da reincidência, com base em diferentes condenações criminais definitivas e com execuções penais ainda ativas.
4. É de se afastar a valoração negativa das circunstâncias do roubo circunstanciado, quando se confunde com os elementos do delito conexo de homicídio qualificado.
5. No cálculo da pena-base do crime de homicídio e de roubo, foram respectivamente aplicadas as frações de recrudescimento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções abstratas e de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
6. Na segunda fase da dosimetria aplicada a um dos condenados, a confissão espontânea do crime de homicídio qualificado, ainda que parcial e extrajudicial, merece ser considerada como atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 545, Superior Tribunal de Justiça.
7. De acordo com a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, é possível a utilização da qualificadora sobejante do homicídio como circunstância judicial desfavorável na pena-base ou para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria.
8. Somatório das penas pelo concurso material entre o homicídio qualificado e o roubo circunstanciado resultou em sanção de 30 (trinta) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão para um dos recorrentes e de 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias para o outro, ambas em regime inicialmente fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social.
2. A existência de condenações anteriores ainda em execução permite o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente.
3. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.
4. A violência empregada no homicídio qualificado não pode ser utilizada para agravar as circunstâncias do crime de roubo circunstanciado".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 63, 64, 65, III, “d”, 69, 121, §2o, III e IV; 157, §2o, II; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024 (Tema 1.068).
STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, Rel. Min. Jesuino Rissato, Sexta Turma, j. 27/02/2024.
STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024.
STJ, AgRg no HC n. 1.002.028/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/06/2025.
STJ, AgRg no HC n. 993.939/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18/6/2025.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.664.990/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/6/2025.
STJ, AgRg no HC n. 971.636/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 13/5/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 2.044.827/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/9/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.579.299/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13/11/2024.
STJ, AgRg no HC n. 895.942/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, j. 6/8/2024.
STJ, AgRg no HC n. 974.383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2025.
STJ, AgRg no HC n. 1.002.671/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025.
STJ, EDcl no HC n. 951.925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/8/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/11/2023.
STJ, AgRg no HC n. 800.045/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14/8/2023.
TJDFT, Acórdão 1736638, 0720886-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 26/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1956346, 0711744-55.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1952930, 0720733-11.2023.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1956269, 0711506-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1956231, 0701832-43.2023.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1904543, 0740175-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, j. 07/08/2024.
TJDFT, Acórdão 2022615, 0739640-51.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2008669, 0728741-91.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1958475, 0717142-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1942057, 0700203-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 06/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 09/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1849126, 0714375-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 17/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1809360, 0737904-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 31/01/2024.